Tribunal: TJDFT
Processo: 0710259-32.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0710259-32.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DE LOURDES QUEIROZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais da autora. Processado o recurso, o recorrido apresentou contrarrazões (i.d. 19596893). Após, a recorrente, cuja sentença quanto ao reajuste escalonado (Tema 864 do STF) lhe foi desfavorável, pediu sua desistência (i.d. 21238106). É o relatório. Decido. O pedido desistência do recurso deve ser acolhido, haja vista que se trata de direito disponível. Assim, homologo a desistência do recurso para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a fim de que a sentença transite em julgado. Tendo em vista a apresentação de contrarrazões pelo recorrido, deve a recorrente arcar com os ônus da sucumbência, haja vista a desistência, na forma do art. 90 do CPC. Assim, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios para o recorrido, estes fixados 10% sobre o valor corrigido da causa. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas ante a gratuidade de justiça que defiro à recorrida. Certifique-se o trânsito em julgado e devolva os autos à origem para os devidos fins. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de novembro de 2020 15:02:32. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator